Tribunal: TJDFT
Processo: 0746295-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746295-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0714183-05.2020.8.07.0020), interposta por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS, na qual acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes. A decisão agravada acolheu os embargos declaratórios para possibilitar a inclusão da correção monetária no montante dos cálculos: “Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 250609350), opostos por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA FREITAS em face da sentença proferida nos autos (Id. 250226773), a qual considerou satisfeita a obrigação em cumprimento de sentença e declarou extinta a execução em face do pagamento. A parte embargante alega omissão na sentença embargada, eis que deixou de se manifestar sobre a “correção monetária entre a data do bloqueio (BACENJUD) até a data do efetivo pagamento ”. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Com razão a embargante em relação a omissão da sentença. Verifico que a petição de id. 246287522 informou o trânsito em julgado de recurso especial e requereu a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD (Id. 163761477 e Id 158342764), devidamente atualizada. Tal valor foi bloqueado em 27/04/2023 (id. 158342764), com impugnação rejeitada (id. 159900534), e, em razão de agravo de instrumento, as decisões de id. 176833704 e id. 229389433 determinou a suspensão do processo até o seu julgamento definitivo. Nesse sentido, incorreu a sentença embargada em erro in procedendo, deixando de se manifestar sobre o valor do débito atualizado e se satisfeita a obrigação. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos acima expostos, para tornar sem efeito a sentença de id. 250226773. Fica a parte executada intimada a se manifestar sobre os cálculos de atualização de id. 250609358, no prazo de 5 dias. Após, façam os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se.” Nesta via de agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada. Alega No mérito, postula pela reforma do comando judicial de primeiro grau, a fim de restabelecer o entendimento o qual havia declarada extinta a execução por pagamento integral. Aduz ser o pedido da parte agravada manifestamente precluso, pois foi apresentado somente após a sentença a qual declarou extinta a execução em razão do pagamento integral. Diz ter a agravada, antes da sentença, apresentado três manifestações (em 14/08/2025, 14/08/2025 e 12/09/2025), limitando-se a requerer a liberação do valor bloqueado e a expedição de alvará, sem qualquer menção a saldo remanescente. Ao solicitar o levantamento do valor sem qualquer ressalva, destaca ter a agravada concordado tacitamente com o montante depositado, reconhecendo-o como pagamento integral da dívida. Essa conduta é incompatível com o desejo de prosseguir na cobrança, configurando preclusão lógica e aceitação tácita da decisão judicial a qual reconheceu a quitação. Assim, entende, “ao levantar os valores sem reservas e, posteriormente, alegar diferença, a parte age de modo contraditório, comprometendo a confiança legítima e a estabilidade das relações processuais”. Nesse ponto, invoca os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e vedação do comportamento contraditório. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77590299). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual foi acolhido os embargos declaratórios para sanar a omissão referente à correção monetária entre a data do bloqueio (BACENJUD) até a data do efetivo pagamento. O agravante invoca o instituto da preclusão e vedação ao comportamento contraditório, pois alega ter o agravado concordado com o levantamento dos valores e, portanto, não é possível a realização de novos cálculos para a inclusão da correção monetária. O art. 128 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá a lide nos limites na qual foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte. Por sua vez, o art. 460 do mesmo diploma legal prevê de forma expressa ser defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do qual lhe foi demandado. Assim, no caso, o juiz não incorreu em julgamento extra petita, decidindo a lide nos exatos limites pela qual foi proposta. Isso porque, os encargos acessórios compõem o arcabouço o qual a doutrina costuma denominar de pedidos implícitos, pois dispensam pedido da parte, podendo ser incluídos pelo juiz de ofício, a exemplo dos honorários, juros e correção monetária. Nesse ponto: “Ao propor a execução, incumbe ao exequente: O demonstrativo do débito deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado. Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Nessa dogmática, o art. 322, § 2o, do CPC é enfático ao preconizar que interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Dessa forma, deveria o executado, além de indicar o valor o qual entende correto, desenvolver argumentação aliada à prova documental satisfatória, apontando especificamente o excesso nos cálculos do exequente. Com efeito, o ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivo meramente protelatório, em desprestígio à boa-fé processual, nos termos do art. 5.o do CPC. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS E TRANSFERÊNCIAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. Precedentes. 1.1. É nula, por "error in procedendo", a decisão que indefere, de plano, a gratuidade de justiça postulada. 2. O pleito do executado visando a expedição de ofício à instituição financeira para apresentação de transferências e/ou extratos bancários é medida excepcional, pois é ônus do devedor a obrigação de comprovar o adimplemento da obrigação alimentar (art. 373, II, CPC). 2.1. Tratando-se de conta de titularidade do próprio devedor, não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário, bastando que o executado requisite junto ao seu banco os extratos pretendidos. 2.2. Tratando-se de conta de titularidade de terceiro, revela-se inoportuna a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à averiguação do crédito exequendo - visando à tutela de um direito patrimonial disponível e de interesse eminentemente privado - constituindo mitigação desproporcional que decorre dos princípios constitucionais à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. Precedente do colendo STJ. 3. Nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC, com a intimação da parte executada, abre-se um leque de duas opções ao devedor: (a) pagamento da dívida; (b) apresentação de impugnação, por meio da qual poderá alegar as matérias previstas no rol do artigo 525 do CPC. 3.1. Não basta que o executado indique o valor que entende correto, devendo desenvolver argumentação aliada à prova documental satisfatória apontando especificamente o excesso nos cálculos do exequente. O ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivo meramente protelatório, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a abertura de vista à parte postulante visando a comprovação do preenchimento dos pressupostos da gratuidade de justiça vindicada (§ 2o, art. 99, CPC). (07460601820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, DJe: 19/12/2023). Com efeito, a sentença a qual acolheu os embargos declaratórios para oportunizar a incidência de correção monetária não compromete a higidez da obrigação - líquida, porque expõe o quantum devido, certa, porque se sabe a quem pagar, quem deve pagar e o tipo de prestação esperada, e exigível, porquanto nada obsta o seu cumprimento (prescrição; condição suspensiva; etc.). Assim, considerar o pagamento integral do débito, sem a incidência dos consectários legais de mora e atualização, viola a equidade de tratamento das partes e incorre em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Com efeito, a inclusão da atualização monetária trata-se de pedido implícito, o qual independe de manifestação do exequente e não se sujeita à preclusão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2025 12:14:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador